Tribunal: TJDFT
Processo: 0727417-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Processo No: 0727417-82.2018.8.07.0001 APELANTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A APELADO: ANDRE LUIS FERREIRA DECISÃO Cuida-se de Apelações interpostas por Sustentare Saneamento S.A e André Luís Ferreira em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na petição inicial. A r. sentença foi mantida por esta 3a Turma Cível, conforme Acórdão Id. 12461645. Antes do trânsito em julgado, foi apresentada a petição Id. 12666412, comunicando a celebração de acordo entre as partes e requerida a homologação. A petição está subscrita pelos patronos de ambas as partes, que detêm poderes para a prática do ato. Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 12666425, na forma do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora